Tribunal: TJES
Processo: 5014487-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014487-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AVELÃ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. e outra contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada ao auto de infração nº 000020594189 (CDA nº 07409/2015), determinando sua limitação ao patamar de 100% do tributo apurado, permitindo o prosseguimento da execução fiscal com retificação da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com redução da multa considerada confiscatória, para viabilizar o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial do caráter confiscatório da multa não implica nulidade da CDA, mas apenas sua retificação para adequação ao limite de 100% do valor do tributo.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça autoriza o decote da parcela excessiva da multa diretamente na CDA, por simples operação aritmética, sem necessidade de substituição do título.

A jurisprudência do TJES admite expressamente a continuidade da execução fiscal, desde que limitada a multa a 100% do tributo, assegurando a higidez do crédito tributário.

A tese recursal de que seria necessária a extinção da execução fiscal não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do caráter confiscatório da multa tributária não acarreta a nulidade da CDA, sendo cabível sua retificação para adequação ao limite constitucional.

É legítimo o prosseguimento da execução fiscal com a exclusão da parcela da multa que excede 100% do valor do tributo.

A retificação da CDA, por simples decote aritmético, é suficiente para assegurar a legalidade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 779.496/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 17.10.2007; STJ, AgInt no REsp 2.168.391/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.12.2024; TJES, AI 5009544-59.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.07.2023; TJES, AI 5001714-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 23.09.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

AVELÃ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. E OUTRA

interpõe agravo de instrumento contra decisão ID 32006700, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para determinar que a multa aplicada ao auto de infração 000020594189 (CDA nº 07409/2015)

seja limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

A agravante pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto, sustenta, em suma, que

uma vez reconhecida o caráter confiscatório da multa, não há possibilidade de retificação da CDA para adequação do valor e continuidade da execução, porque conforme previsto no artigo 203 do CTN no artigo 2°, §8º, da Lei 6.830/80, antes da prolação da sentença extintiva, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Consoante se infere dos autos, o magistrado singular acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade arguida pela executada, ora agravante, reconhecendo o caráter confiscatório da multa aplicada pelo Fisco, em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória, determinando, via de consequência, a sua limitação ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

Com efeito, tal reconhecimento não importa em nulidade da CDA, sendo necessária, tão somente, a sua retificação para o prosseguimento da execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que “as alterações que possam ocorrer na certidão de dívida por simples operação aritmética não ensejam nulidade da CDA, fazendo-se no título que instrui a execução o decote” (AgRg no REsp nº 779.496/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 17.10.2007).

Por oportuno, cito recente julgado da Colenda Corte no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. DECOTE DO EXCESSO. POSSIBILIDADE. MULTA COM EFEITO DE CONFISCO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARESTO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF.

3.
A orientação deste Tribunal superior se firmou no sentido de que "o prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)" (Tema 249 do STJ).

4. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência de fundamentação apta, por si só, para manter o decisum combatido e quando há falta de pertinência entre os argumentos expendidos na peça recursal e o decidido no aresto recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.168.391/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 3/2/2025.)

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SUPOSTA OPERAÇÃO MERCANTIL DESACOBERTADA DE DOCUMENTO FISCAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL AO ICMS.
MULTA SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]
3. Desprovimento do recurso apenas em relação à multa aplicada à empresa autuada, eis que superior a 100% (cem por cento) do tributo supostamente devido, circunstância não admitida pelos Tribunais Superiores. 4.
Decisão parcialmente reformada, mantendo-se a suspensão da exigibilidade tributária da multa apenas naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009544-59.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 26/07/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. 2.
A multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário
. 3. Conforme asseverado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, “é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5001714-71.2024.8.08.0000. Relatora Des. Fabio Brasil Nery. Data do julgamento 23.09.2024).

Ausente qualquer empecilho ao prosseguimento da execução fiscal, mantém-se hígida a perseguição do crédito tributário.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
ES
.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.